Tribunal: TJDFT
Processo: 0006883-72.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006883-72.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MICHEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDOS. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído pelo depoimento das testemunhas e de prova pericial (laudo de exame de local e perícia papiloscópica), é coeso e demonstra com segurança a autoria do crime. 2. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 3. A utilização de ferramenta de corte por ação térmica, com a produção de fogo e grande quantidade de fumaça, é circunstância que autoriza o reconhecimento da agravante relativa ao emprego de meio que possa resultar perigo comum (art. 61, I, d, do CP). 4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando os antecedentes e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstrarem que o regime aberto não é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência da prova para a edição do decreto condenatório que, segundo verbera, veio a lume amparado exclusivamente no fato de a sua impressão digital ter sido encontrada no local do crime. Colaciona julgados deste TJDFT e do TJSC com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Subsidiariamente formula os seguintes pedidos: a) desclassificação da conduta para o crime de furto simples, na modalidade tentada, pois o uso de maçarico, por si só, não serve para que se tenha como configurada a qualificadora do perigo comum; b) redimensionamento da pena que, no seu entender, foi estabelecida em patamar exacerbado e porque a fração incidente pela tentativa não refletiu o iter criminis percorrido; c) fixação do regime prisional aberto, porquanto seria o consentâneo com a pena imposta, que deverá ser reduzida, e com as circunstâncias do delito, especialmente considerando que nenhum numerário foi subtraído. Deixa, contudo, em relação a tais teses, de indicar os artigos de lei que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial quanto à insuficiência da prova em que lastreada a sua condenação e aos pedidos de desclassificação, de redimensionamento da pena imposta e de fixação do regime aberto. Ao final, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 34438262 - Pág. 24) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1987644, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Por outro lado, o cotejo dos depoimentos testemunhais harmônicos dos policiais, associados aos Laudos Periciais de Exame de Local de Crime e Papiloscópico, não deixa a menor dúvida sobre a autoria delitiva, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo. A demonstração pericial da existência de fragmentos de digitais do apelante na ferramenta utilizada para a prática do crime, aliada ao fato de que o réu negou em juízo já ter frequentado a agência bancária vítima, autorizam a concluir que ele esteve no local dos fatos e realizou a tentativa de furto mediante arrombamento descrita na peça acusatória. Isso é corroborado pelo fato de o réu não haver demonstrado que a aposição de suas digitais no equipamento de corte encontrado no local dos fatos decorreu de ato lícito, restringindo-se a afirmar em seu interrogatório judicial que não se encontrava no Distrito Federal no dia dos fatos. O apelante não se desincumbiu de atestar a veracidade de tal alegação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. As provas constante dos autos são suficientes para demonstrar a autoria do delito, notadamente porque se verifica que o réu apresentou explicação plausível a respeito da presença de sua impressão digital no local do crime.” (ID 32411286 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses subsidiárias em que se pleiteia o afastamento de qualificadora, o redimensionamento da pena imposta e a fixação do regime prisional aberto, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Descabe, igualmente, admitir o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo extremo não poderia ser admitido, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, OAB/DF 20.766, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 29278064. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029